Tribunal: TJSP
Processo: 1503305-07.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas Mobiliárias - Exercícios de 2015, 2016 e 2018 – Irresignação contra os honorários fixados de forma equitativa na sentença que extinguiu a execução fiscal – Fixação de honorários advocatícios por equidade que somente é possível nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas Mobiliárias - Exercícios de 2015, 2016 e 2018 – Irresignação contra os honorários fixados de forma equitativa na sentença que extinguiu a execução fiscal – Fixação de honorários advocatícios por equidade que somente é possível nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos - Honorários que devem ser fixados de forma escalonada, nos termos do disposto no artigo 85, §3o e §5o, do CPC – Sentença reformada em parte, apenas quanto à fixação da verba honorária – Recurso provido para fixar a verba honorária de forma escalonada, nos termos do disposto no artigo 85, §3o e §5o, do CPC.